Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-17.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600092-17.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600092-17.2024.6.16.0071,
que indeferiu a petição inicial da presente Representação e julgou, consequentemente extinto o
processo sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento. (Representação Eleitoral
ajuizada por União Brasil - Uniflor - PR - Municipal em face de José Bassi Neto, Prefeito de Uniflor,
com fulcro na Resolução TSE nº 23.547/2017, e nos arts. 36, 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, com redação
dada pela Lei nº 13.165/15, na qual alegou que em data de 16 de junho de 2024, ou seja, semanas
antes das convenções partidárias, José Bassi Neto em conjunto com sua equipe, passaram a
promover um evento político partidário na Vila Rural de Uniflor/PR com fim eleitoral e que a todo
momento, o comportamento fora realizado com fim eleitoreiro sendo que não se tratava de
qualquer outra comemoração. Alegou também que as imagens anexadas mostram que as pessoas
que integram a administração pública tais como Marilei Zanchetti, Dinho Oprini, Norton, Guilherme
Oliveira De Carvalho, dentre outros, estavam presentes com o fim de promover lastro a situação
verificada, para campanha antecipada e que a todo momento os presentes, com as mãos, fazem
sinal indicativo de 55, número este do partido denominado Partido Social Democrático -PSD, onde
a pessoa de José Bassi Neto é filiada. Por fim, asseverou que todo o contexto do movimento
praticado representou campanha antecipada, haja vista promoveu o encontro eleitoral e assim,
reafirmar o nome como candidato e eleição, resultando em situação massiva de pedido de votos.)
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA (ADVOGADO)
WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO ROSA MATIAS (ADVOGADO)
JOSE BASSI NETO (RECORRIDO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950407
27/08/2024
10:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.809

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600092-17.2024.6.16.0071 – Uniflor –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA - OAB/PR120179
ADVOGADO: WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - OAB/PR48764
ADVOGADO: GUSTAVO ROSA MATIAS - OAB/PR107580
RECORRIDO: JOSE BASSI NETO
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : R E P R E S E N T A Ç Ã O
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. EVENTO REALIZADO EM
LOCAL PRIVADO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. MENÇÃO
A
P R É - C A N D I D A T U R A .
N Ã O
CONFIGURAÇÃO DE EFEITO OUTDOOR.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de representação eleitoral
proposta pelo partido União Brasil -
Uniflor/PR contra José Bassi Neto,
alegando a realização de propaganda
eleitoral antecipada durante um evento
político.
1.2. O juízo de origem indeferiu a petição
inicial, extinguindo o processo sem
resolução de mérito.
1.3. Inconformado, o representante
recorreu, alegando a ocorrência de
Num. 43950407 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

propaganda antecipada com efeito outdoor,
pedindo a reforma da sentença e o
reconhecimento da irregularidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Determinar se o evento realizado
configura propaganda eleitoral antecipada,
considerando a ausência de pedido
explícito de voto.
2.2. Avaliar se as circunstâncias do evento
caracterizam o efeito outdoor alegado pelo
recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A análise das provas não revela a
presença de pedido explícito de votos, o
que descaracteriza a propaganda eleitoral
antecipada, conforme os termos do art. 36-
A da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº
23.610/2019.
3.2. As fotografias demonstram que o
evento ocorreu em local privado, fato que é
permitido pela legislação eleitoral vigente,
desde que não haja pedido explícito de
voto.
3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) reitera que a menção à
candidatura ou exaltação de qualidades
pessoais não configura propaganda
antecipada, desde que não haja pedido
explícito de voto (TSE, AgRg no Resp
060023063/RJ).
3.4. Não há elementos suficientes nos autos
para caracterizar a alegada prática de efeito
outdoor, visto que a divulgação do evento
nas redes sociais não possui o impacto
visual ou o custo elevados associados a
essa modalidade de propaganda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar o indeferimento da
petição inicial. No mérito, julga-se
improcedente a demanda, considerando-se
que o evento questionado não configura
propaganda eleitoral antecipada ou efeito
outdoor.
4.2. Tese: A realização de eventos políticos
em local privado, sem pedido explícito de
voto e sem veiculação de conteúdo em local
ou por meio proibido, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada ou efeito
outdoor.
Num. 43950407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 36-A, incisos II, III e VI
e Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º e
art. 3º-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgRg no Resp 060023063/RJ, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJe 08/11/2019
e TSE, Recurso na Representação nº
060030120, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por UNIAO BRASIL -
UNIFLOR - PR - MUNICIPAL em face de JOSE BASSI NETO, sob a alegação de
propaganda eleitoral antecipada (id. 43930573).

Por sentença (id. 43930638), o juízo a quo indeferiu a petição inicial e julgou
"extinto o processo sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento, com as
devidas baixas".

Inconformado, o representante recorreu (id. 43930644), aduzindo, em
síntese, que houve propaganda antecipada do atual prefeito de Uniflor, argumentando
que houve "1. Reunião política com secretário, diretores, demais pessoas com cargos
comissionados, pré-candidatos com o fim de exaltar o então Prefeito Municipal e pré-
candidato a reeleição; 2. A reunião fora em local aberto e de grande acesso, criando
Num. 43950407 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

assim um contexto de EFEITO OUTDOOR, beirando inclusive, um comício; 3. Como se
vê pelas imagens anexas, inclusive um ônibus esteve no local o qual supostamente, levou
e buscou eleitores; 4. A manifestação realizada foi de impacto, gerando grande
repercussão no Município de Uniflor. " Alegou a ocorrência de efeito outdoor e requereu o
"recebimento e processamento do presente Recurso e assim, que se reconheça de fato a
propaganda eleitoral antecipada, nos termos da Resolução TSE nº 23.547/17".

Contrarrazões do representado (id. 43930650) aduzindo que "inexiste
qualquer menção a pedido de voto, mesmo que de maneira implícita". Argumentou,
também, que "o evento ocorreu em local privado e não em local público, não havendo
menção ou mesmo demonstração, ainda que indiciária, que tal evento tenha sido
realizado com recursos públicos. Ainda que se observe a presença de pré-candidatos,
secretários e diretores municipais, podendo-se concluir que se trata de evento realizado
por correligionários e partidários, sendo que tal forma de evento não encontra vedação no
período de propaganda permitida."

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo partido União Brasil de
Uniflor/PR (id. 43937934).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE em
06/08/2024, e as razões foram protocoladas em 07/08/2024.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial da
Representação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
De plano, da simples análise das fotografias acostadas na inicial e na
emenda, denota-se que não há pedido explícito de votos. De igual sorte, as
imagens são contundentes no sentido de que trata-se de evento realizado em
local particular e não público como alegado na inicial, tratando-se, pelas
diversas latas e copos de cerveja que aparecem nas fotos, de
confraternizaão.
Ainda que se observe a presença de pré-candidatos, secretários e diretores
Num. 43950407 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

municipais, podendo-se concluir que se trata de evento realizado por
correligionários e partidários, sendo que tal forma de evento não encontra
vedação no período de propaganda permitida.
Importante ressaltar, novamente, que as fotografias apresentam comprovam,
de forma induvidosa, que o evento ocorreu em local privado e não em local
público, não havendo menção ou mesmo demonstração, ainda que indiciária,
que tal evento tenha sido realizado com recursos públicos.
Por fim, ainda que com presença de autoridades municipais e pré-candidatos,
não se tratando de evento em local público ou mesmo oficial do Prefeito, não
há que se falar em abuso do poder político ou desequilíbrio do processo
eleitoral, na medida em que reuniões de tais natureza são permitidas a todos
os partidos e pré candidatos, desde que não haja pedido expresso de voto ou
se utilize de locais ou formas proibidas durante a campanha propriamente
dita.
De plano, portanto, extrai-se que não se encontram presentes nenhuma das
hipóteses estabelecidas no artigo 3º-A, da Resolução nº 23.610-TSE, a
autorizar o recebimento da inicial da presente representação.
Note-se, ainda, que as postagens realizadas em redes sociais, das quais
foram extraídas as provas da pretensa propaganda irregular, encontram
respaldo no artigo 3º, caput, da referida Resolução, na medida em que não
há expresso pedido de voto, havendo mera menção a candidatura.
(...)
Saliente-se, por fim, que a parte Representante apresenta narrativa dos fatos
de forma aparentemente distorcida, em especial a respeito do local e forma
do evento, o que poderia implicar e caracterizar litigância de má fé, na forma
do artigo 80, II, do CPC, aplicável ao presente procedimento.
Contudo, diante da falta de elementos mais contundentes da intenção da
parte, deixo, neste feito de aplicar a penalidade por litigância de má fé.
Ante ao exposto, indefiro a petição inicial da presente Representação,
julgando, consequentemente extinto o processo sem resolução de
mérito, determinando seu arquivamento, com as devidas baixas.
(...)"
[id. 43930638]

Contra tal decisão, o recorrente União Brasil de Uniflor/PR alega que houve
propaganda antecipada do atual prefeito, argumentando que houve "1. Reunião política
com secretário, diretores, demais pessoas com cargos comissionados, pré-candidatos
com o fim de exaltar o então Prefeito Municipal e pré-candidato a reeleição; 2. A reunião
fora em local aberto e de grande acesso, criando assim um contexto de EFEITO
OUTDOOR, beirando inclusive, um comício; 3. Como se vê pelas imagens anexas,
inclusive um ônibus esteve no local o qual supostamente, levou e buscou eleitores; 4. A
manifestação realizada foi de impacto, gerando grande repercussão no Município de
Uniflor. "

Sustentou que o "fato de PROMOVER REUNIÃO PÚBLICA com clara
intenção ELEITOREIRA e de PEDIDO DE VOTOS, caracteriza o que é chamado de efeito
outdoor cuja condição de existência e validade é o efeito prático causado. No caso posto,
a EXPOSIÇÃO MASSIVA com GESTICULACAO DE NUMEROS, utilizando-se
VEREADORES ELEITOS NA ULTIMA ELEIÇÃO E PRÉ CANDITADOS, PORTADORES
Num. 43950407 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

DE CARGOS COMISSIONADOS, gera tal contexto."

Em suas contrarrazões (id. 43930650), o recorrido Jose Bassi Neto alega que
"inexiste qualquer menção a pedido de voto, mesmo que de maneira implícita".

Aduziu que "o evento ocorreu em local privado e não em local público, não
havendo menção ou mesmo demonstração, ainda que indiciária, que tal evento tenha
sido realizado com recursos públicos".

Por fim, sustentou que mesmo "que se observe a presença de pré-
candidatos, secretários e diretores municipais, podendo-se concluir que se trata de evento
realizado por correligionários e partidários, sendo que tal forma de evento não encontra
vedação no período de propaganda permitida".

Pois bem.

Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, a petição
inicial deve trazer, entre outros elementos, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido,
assim como suas especificações, além de ser instruída com os documentos
indispensáveis para o ajuizamento da demanda.

Da análise da petição inicial, verifica-se que a mesma preenche os
requisitos necessários ao processamento, não tendo o juízo a quo especificado qual ou
quais requisitos estariam ausentes.

Via de consequência, afasto o indeferimento da petição inicial decretado na
instância originária, analisando o mérito da causa, valendo-me do disposto no art.
1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura).

Desse modo, da análise das provas colacionadas aos autos resulta que não
está presente o pedido explícito de votos, de modo que não pode prosperar entendimento
que atribua à mera vinculação entre a imagem de pré-candidato e a identidade visual ou
numérica de seu partido, a caracterização de propaganda eleitoral antecipada.

Nesse sentido, em situação que se amolda ao caso em tela, decidiu o
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO
PROVIMENTO.HISTÓRICO DA DEMANDA
(...)
3. Este Tribunal, no julgamento da Rp 0601161–94, rel. Min. Admar Gonzaga,
DJE de 20.3.2018, e da Rp 0601143–73, rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJE de 21.8.2018, ambos os feitos referentes às Eleições de
2018, assentou que o mero ato de promoção pessoal, sem pedido explícito
de voto, não caracteriza a propaganda eleitoral antecipada, cuja aferição
deve ser realizada com base em elementos objetivamente considerados, e
não na subjetividade do julgador ou na intenção oculta de quem a promoveu.
4. Na espécie, as mensagens impugnadas não desbordaram dos limites
fixados pelo art. 36–A da Lei 9.504/97, segundo o qual não configura
Num. 43950407 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto,
a participação de filiado ou pré–candidato em entrevistas, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos (inciso I), e a divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas (inciso V), sendo, nessas
hipóteses, permitido pedido de apoio político (§ 2º).
5. A expressão "tamo junto" não autoriza a conclusão do Tribunal de origem
de que teria ficado caracterizada a veiculação de propaganda eleitoral
antecipada, pois ela não tem similaridade semântica com pedido explícito de
votos.
6. A veiculação da imagem do pré–candidato com o número do partido
ao qual é filiado em postagem na rede social Facebook, sem pedido
explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada. Nesse
sentido: AgR–REspe 37–93, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de
29.5.2017.
(...)
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no Resp 060023063/RJ, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe
08/11/2019, não destacado no original]

O
a r t .
3 6 - A
e
i n c i s o s
d a
L e i
n º
9.504/97 foi profundamente alterado pela Lei nº 13.165/2015 e, atualmente, apresenta o
seguinte teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;
(...)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
(...)
[não destacado no original]
Num. 43950407 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

A Resolução TSE nº 23.610/2019, por sua vez, prevê que:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A,
caput, I a VII e §§):
(...)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos planos de
governo ou das alianças partidárias visando às eleições, podendo tais
atividades serem divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes das filiadas e dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre as pessoas pré-
candidatas;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde
que não se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive em shows, apresentações e performances artísticas, redes sociais,
blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps); (Redação dada pela
Resolução nº 23.732/2024)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido
político, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias;
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

As imagens acostadas são capturas de tela de postagens feitas sobre o
evento. A seguir algumas delas:

Num. 43950407 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

Num. 43950407 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

Num. 43950407 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

Pelas fotografias juntadas, percebe-se que o evento ocorreu em local
fechado, o que encontra permissivo no inciso II do art. 36-A da Lei nº 9.504/97. Ressalte-
se, também, que o expressivo número de pessoas reunidas, mesmo que por motivação
político-eleitoral, não é circunstância que deve ser levada isoladamente em consideração
para o reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada.

O caput do art. 36-A permite a menção a pretensa candidatura, e os incisos III
e VI e § 2º do mesmo artigo autorizam (i) a divulgação da pré-candidatura, (ii) o pedido de
apoio político e (iii) a realização de reuniões de iniciativa do próprio partido, sem
Num. 43950407 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

configurar propaganda eleitoral antecipada. Por decorrência lógica, tais ações não podem
resultar na imposição de sanção pecuniária, isto é, aquela prevista no § 3º do art. 36 da
LE, que regula a propaganda antecipada.

Nesse sentido, percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no
sentido de se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode
admitir que, pela via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, a toda
evidência, foi introduzido no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.

Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido
direto do voto.

Assim, a participação em evento e o registro fotográfico ao lado de pessoas
sinalizando o número alusivo ao partido ao qual pertence não é apta a denotar pedido
explícito de voto, mas apenas o interesse daquele que se está dando a conhecer como
candidato

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4)
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio
de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
Num. 43950407 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle
a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que
deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de
incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-
campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se
dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e
no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de
não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações,
fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não
destacado no original]

A respeito da alegação do recorrente de configuração de efeito outdoor, tem-
se que a mesma não prospera.
Num. 43950407 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

A proibição de propaganda em outdoor visa a proteger a isonomia entre os
candidatos, considerando, de um lado, o alto custo desta modalidade de propaganda, o
que pode torná-la inviável a uma parcela dos concorrentes, e, de outro, o impacto visual
causado pelo artefato, que possibilitaria uma exposição massiva de um candidato em
detrimento de outro.

In casu, do conjunto probatório existente nos autos não se vislumbra a
divulgação de imagens de grandes proporções. Ademais, a divulgação posterior das
mídias da reunião por meio das redes sociais não tem o mesmo impacto, de modo que
não há que se falar em efeito outdoor no presente caso.

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das
regras relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um
acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das
discussões sobre os grandes temas de interesse público.

Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.

Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às
alterações promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e
comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.

Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido
explícito de votos, ainda que por inferição ou pela verificação de uso das "palavras
mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.

A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre
explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à
regra.

Assim, não estando demonstrado o pedido explícito de votos - nem mesmo
por inferência de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em",
conforme previsão do parágrafo único do art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019 - a
representação não guarda condições mínimas de ser acolhida.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso interposto
pelo partido União Brasil de Uniflor/PR para dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO,
Num. 43950407 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49

afastando o indeferimento da inicial e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a demanda.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600092-17.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: UNIAO BRASIL -
UNIFLOR - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNO HIDEO BELAFRONTE
NONAKA - PR120179, WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - PR48764, GUSTAVO ROSA
MATIAS - PR107580 - RECORRIDO: JOSE BASSI NETO
- Advogados do(a) RECORRIDO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175,
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
26.08.2024

Num. 43950407 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710350509500000042904024
Número do documento: 24082710350509500000042904024
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:13:49